Tribunal: TJDFT
Processo: 0700873-77.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. PREJUÍZO QUE ESTRAPOLAM O LIMITE DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar indenização por danos morais à autora, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais). Em seu recurso a parte recorrente ventila que não há qualquer não qualquer prova das agressões verbais alegadas na inicial. Ressalta que as únicas testemunhas indicadas pela parte autora, ora recorrida, são sua irmã e sua funcionária, não havendo que se falar em falha na prestação de serviço. Requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente, subsidiariamente a redução do valor da condenação em danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 21040940 e 21040942). Contrarrazões apresentadas (ID 21040947).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. A despeito da parte recorrente impugnar os fundamentos da decisão, sob a alegação de que a condenação teve como base informações declinadas por informantes, é cediço que o sistema de valoração da prova adotado por nosso Código de Processo Civil é o método da persuasão racional, onde o magistrado é livre para apreciar a prova, formando seu convencimento com os elementos de convicção existentes no processo, consoante prevê o art. 131 do CPC. No mesmo sentido, os artigos 5o, 6o e 33 da Lei no 9099/95.
V. Assim, não se pode reputar inválido o depoimento prestado na condição de informante, já que, possuindo o magistrado ampla liberdade na produção e apreciação da prova, saberá valorar tal testemunho como elemento de convicção.
VI. Concretamente, não há na sentença indícios de que o Juiz sentenciante tenha valorado demasiadamente o depoimento dos informantes em detrimento de outra prova. Ao contrário, pelo que sobressai dos autos o magistrado valorou adequadamente as provas produzidas.
VII. Ademais, no caso em exame a parte recorrida alega que houve falha na prestação de serviço, especialmente que foi agredida verbalmente por preposta da empresa recorrente durante atendimento. Das provas produzidas durante a instrução probatória (ID 21040923), restou evidenciado pela oitiva das informantes arroladas que presenciaram a preposta da ré insultado a autora, bem como discriminando a qualidade de seu plano de saúde.
VIII. Nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o ônus da prova, na hipótese de causa excludente de responsabilidade, é do fornecedor/parte recorrente. Verifica-se que ré não comprovou, de forma inequívoca, a regularidade do serviço prestado à parte recorrida. Não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (art. 373, II, do CPC).
IX. Na espécie, a parte recorrente não logrou refutar as alegações e provas trazidas pela parte recorrida, que demonstrou ter sofrido constrangimentos que extrapolam o limite do mero aborrecimento. Caberia ao estabelecimento hospitalar, ora recorrente, provar a inocorrência das diversas tentativas sem êxitos de aplicar as medicações, fato que ocasionou sofrimento desarrazoado à filha da autora. Igualmente deveria esclarecer a demora na internação de aproximadamente 03h00min, fato ocorrido após autorização do plano de saúde. Finalmente, a parte recorrente quedou-se inerte em demonstrar a inexatidão dos fatos narrados na inicial relativo as agressões verbais proferidas por sua preposta(Sra. Francisca das Dores Pereira da Costa), sendo tal prova relativamente de fácil obtenção, porquanto a parte recorrida indicou nomes do quadro de funcionários da parte recorrente que supostamente tinham presenciado o ocorrido (ID 21040124), entretanto sequer foram arrolados como testemunhas.
X. Nesse contexto, a manutenção da compensação por dano extrapatrimonial fixada pelo juízo a quo é medida imperativa, não apenas para reparar a mácula aos direitos de personalidade da consumidora, como também para desestimular comportamentos similares.
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.5.